Tribunal: TJDFT
Processo: 0714805-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714805-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FOCO SERVICOS GERAIS LTDA - ME, FOC SERVICOS GERAIS LTDA, GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, ONIX PATRIMONIAL SERVICOS LTDA, QUALIFOCO BOMBEIRO CIVIL LTDA - ME, Q L F TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP, QUALIDADE SERVICOS INTEGRADOS LTDA EMBARGADO: JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada JULIO CESAR DE AZEVEDO REIS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por FOCO SERVIÇOS GERAIS LTDA, FOC SERVICOS GERAIS LTDA, GRW SERVICOS GERAIS EIRELI, ONIX PATRIMONIAL SERVICOS LTDA, QUALIFOCO BOMBEIRO CIVIL LTDA e Q L F TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI E QUALIDADE SERVICOS INTEGRADOS LTDA, ID 42741846. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator